Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar pensão alimentícia mensal correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
2. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para manter a subsistência.
3. A inexistência de relação formal de emprego não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor ínfimo e as alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras e endividamento são insuficientes para eximir o genitor de seu dever. Trata-se de pessoa jovem, em idade produtiva, com condições de exercer atividades laborais e, assim, cumprir o encargo.
4. Conforme documento que acompanha a petição inicial, a mãe da recorrida é beneficiária de auxílio governamental (bolsa-família) e não há evidências de que estaria ocultando suas fontes de renda ou que sua remuneração seria superior àquela declarada nos autos, ao contrário do que alega o recorrente.
5. Com base no art. 229 da CF e nos arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC, conclui-se que a obrigação estabelecida na sentença é justa, proporcional e razoável, em consonância com o binômio legal necessidade-possibilidade. Sentença mantida.
6. Apelação conhecida e desprovida. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.